Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR COMPROMETIDAS. MITIGAÇÃO Á IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
2. No caso, constatou-se que as penhoras nos rostos dos autos deferidas pelo juízo a quo são indevidas, na medida em que comprometem o mínimo existencial, a subsistência e a dignidade da pessoa humana da parte agravante e de sua família, motivos pelos quais a impenhorabilidade da verba honorária deve ser reconhecida e preservada, o que afasta qualquer possibilidade de constrição sobre referido numerário, ainda que limitada ao percentual de 30% ou menos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.